Tribunal: TJDFT
Processo: 0707249-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707249-28.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CLAUDIVAN XAVIER SANTANA RECORRIDA: VALLE DA SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXCLUSÃO DO FEITO. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. O art. 113 do CPC/15 traz em seus incisos, as hipóteses taxativas para a formação de litisconsórcio facultativo, ou seja, quando entre duas ou mais pessoas “houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide” (I); “entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir” (II); e “ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito” (III). 2. No caso em exame, o reconhecimento judicial do direito do agravante quanto à meação dos direitos aquisitivos do imóvel, objeto da ação de origem, o habilita a figurar nos autos de origem como assistente simples e não como autor, uma vez que a relação de direito material obrigacional decorrente da resolução contratual somente foi estabelecida entre a primeira autora e a ré. 3. Agravo de Instrumento conhecido e NÃO PROVIDO. O recorrente alega ter o acórdão recorrido afrontado o artigo 113, inciso I, do Código de Processo Civil, porque deveria tê-lo mantido no pólo ativo da demanda, haja vista ter interesse jurídico à meação sobre os direitos decorrentes de resolução de contrato de promessa de compra e venda celebrado entre sua ex-companheira e a parte recorrida na vigência de união estável. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à sustentada violação ao artigo 113, inciso I, do CPC. Com efeito, “Na forma da jurisprudência do STJ, para o ingresso de terceiro nos autos, como assistente simples, é necessária a presença de interesse jurídico, ou seja, a demonstração da existência de relação jurídica integrada pelo assistente que será diretamente atingida pelo provimento jurisdicional, não bastando o mero interesse econômico, moral ou corporativo”. (AgInt na PET no AREsp 1382509/MS, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 10/3/2020). Assim, “Estando o acórdão recorrido em conformidade com os precedentes desta Corte Superior, incide o verbete no 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça”. (AgInt no REsp 1508890/RS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 18/2/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015